Tribunal: TJES
Processo: 5009032-06.2023.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Consórcio
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009032-06.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CRISTIANO DE SOUZA FELICISSIMO
RECORRIDO: VITORIA REPRESENTACOES E CONSORCIOS LTDA e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. ALEGAÇÃO DE PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA. AUSÊNCIA DE PROVA. CONTRATO E DECLARAÇÃO EXPRESSA DO CONSUMIDOR ATESTANDO CIÊNCIA DA IMPOSSIBILIDADE DE GARANTIA DE DATA. ÔNUS DA PROVA AUTORAL DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU. PRECEDENTES DO STJ (TEMA 312). MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DO DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.° 5009032-06.2022.8.08.0012

RECORRENTE: CRISTIANO DE SOUZA FELICISSIMO

RECORRIDO: VITORIA REPRESENTAÇÕES E CONSÓRCIO LTDA E COOPERATIVA MISTA ROMA

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
- RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. ALEGAÇÃO DE PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA. AUSÊNCIA DE PROVA. CONTRATO E DECLARAÇÃO EXPRESSA DO CONSUMIDOR ATESTANDO CIÊNCIA DA IMPOSSIBILIDADE DE GARANTIA DE DATA. ÔNUS DA PROVA AUTORAL DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU. PRECEDENTES DO STJ (TEMA 312). MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DO DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA.

CASO EM EXAME

Cuida-se de recurso inominado interposto por
Cristiano de Souza Felicíssimo
contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação ajuizada em face de
Vitória Representações e Consórcios Ltda.
e
Cooperativa Mista Jockey Club de São Paulo
. O autor alegava ter contratado cotas de consórcio mediante promessa de contemplação imediata, pleiteando a nulidade contratual, a restituição imediata das quantias pagas e indenização por danos morais.

O juízo de origem entendeu não comprovada a promessa de contemplação antecipada, reconhecendo a validade dos contratos e determinando que eventual restituição de valores observe as regras da Lei nº 11.795/2008 e a tese firmada pelo STJ no REsp 1.119.300/RS (Tema 312).

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia consiste em verificar (i) se houve falha na prestação do serviço em razão de promessa enganosa de contemplação imediata; (ii) se há direito à anulação do contrato, à restituição imediata dos valores pagos e à indenização por danos morais; e (iii) ou se deve prevalecer a regra legal e jurisprudencial que impõe a restituição das parcelas em até trinta dias após o encerramento do grupo consorcial.

RAZÕES DE DECIDIR

Inicialmente pontuo que a presente demanda está dentro do limite previsto no art. 3º, I, da Lei nº 9.099/95, eis que o proveito econômico almejado da parte é de R$19.788,45, e o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça externado pelo IRDR 5011218-04.2024.8.08.0000 é no sentido de que o valor da causa nas ações de consórcio deve corresponder ao proveito econômico pretendido e não o valor total do contrato. Assim, competente o sistema dos Juizados Especiais para processar e julgar a presente demanda.

A relação jurídica está sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, atraindo a aplicação dos princípios da transparência, boa-fé objetiva e da responsabilidade objetiva pelo vício na prestação de serviços. Conforme preveem os artigos 6º, III e VIII, 14, 31, 47 e 54, §4º do CDC, cabe ao fornecedor prestar informações claras, precisas e ostensivas, bem como provar a regularidade do serviço prestado quando invertido o ônus da prova.

No presente caso, os documentos juntados aos autos, especialmente o contrato, contém
cláusulas expressas no sentido de que não há garantia de contemplação antecipada
. Além disso, há
declaração de próprio punho do autor reconhecendo ciência de que não houve promessa de contemplação
, bem como
gravação telefônica na qual foi informado de que a contemplação ocorreria apenas por sorteio ou lance
. O próprio
autor confirmou em depoimento pessoal já ter participado de consórcio em circunstâncias idênticas
.

De outro lado, o autor não apresentou qualquer elemento idôneo capaz de corroborar sua alegação — limitou-se a juntar boletim de ocorrência com suas próprias declarações. Ausente prova mínima de que houve vício de consentimento, não há como acolher a tese de erro substancial.

Quanto à restituição das parcelas pagas, aplica-se o art. 30 da Lei nº 11.795/2008 e a tese fixada no Tema 312 do STJ, segundo a qual o consorciado desistente tem direito à devolução de valores
somente até 30 dias após o encerramento do grupo
. Inviável, portanto, a restituição imediata.

Esse também é o entendimento consolidado pelo
Enunciado nº 25 do Colegiado Recursal
, segundo o qual:

“É devida à restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano. Superado o IRDR nº 22/2015.”

Por fim, inexistindo ilicitude contratual ou falha na prestação do serviço, inexiste fundamento para indenização por danos morais, vez que não demonstrada violação a direito da personalidade, mas mero inadimplemento contratual inexistente.

Sem mais delongas, verifico que a r. sentença não merece reforma, eis que está em consonância com o entendimento deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo e suas Turmas do Colegiado Recursal.

DISPOSITIVO E TESE

DIANTE DO EXPOSTO,
CONHEÇO
DO RECURSO INOMINADO E, NO MÉRITO
NEGO-LHE PROVIMENTO
, MANTENDO INCÓLUME A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
.

CONDENO
O RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. TODAVIA, SUSPENDO A EXIGIBILIDADE DA CONDENAÇÃO, POR DEFERIR À PARTE RECORRENTE A JUSTIÇA GRATUITA.

Tese de julgamento:

Nos contratos de consórcio, a mera alegação de promessa de contemplação imediata, desacompanhada de prova idônea, não caracteriza vício de consentimento. Nessas hipóteses, a restituição das parcelas somente é devida em até 30 dias após o encerramento do grupo, nos termos do art. 30 da Lei nº 11.795/2008 e do Tema 312/STJ, sendo incabível a anulação contratual ou a indenização por danos morais.

__________________________

Dispositivos relevantes citados:
artigos 2º, 3º e 6º, III, da Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor); artigo 373, I e II, do Código de Processo Civil; artigo 30 da Lei nº 11.795/2008; artigo 487, I, do Código de Processo Civil; artigo 46 e artigo 55 da Lei nº 9.099/1995.

Jurisprudência relevante citada:
Superior Tribunal de Justiça, REsp 1.119.300/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 14/04/2010, DJe 27/08/2010 (Tema 312, recurso repetitivo); Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Apelação Cível nº 1000023-00.52821001, Rel. Des. Fernando Caldeira Brant, 20ª Câmara Cível, julgado em 01/03/2023, IRDR 5011218-04.2024.8.08.0000 TJ/ES.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juiza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)